Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-72.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003126-72.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAEBY CABRAL ALVES - CPF: 060.741.341-70 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 627.626.801-15 (AGRAVANTE), GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF - CNPJ: 00.394.601/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1003126-72.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1003126-72.2024.8.11.9005

Agravante:

Sebastião da Silva Campos Júnior.

Agravados:
Distrito Federal
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ENTE FEDERADO DIVERSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL. EFEITO TRANSLATIVO RECONHECIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUEMNTO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão de protesto e restrição creditícia, em ação ajuizada contra o Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência para julgamento de demanda movida contra o Distrito Federal, considerando a limitação territorial estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI ́s n.º 5737/DF e ADI 5492/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de regra que permita que Estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus limites territoriais.

4. A competência para julgamento de ação contra ente público diverso recai sobre o foro de seu domicílio, em respeito ao pacto federativo e à prerrogativa de auto-organização dos entes federados.

5. Reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do juízo estadual e aplicação do efeito translativo para extinguir o feito principal sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido. Incompetência absoluta reconhecida, de ofício. Extinção da ação originária sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "É absoluta a incompetência do juízo estadual para processar e julgar ação ajuizada contra ente federado diverso, devendo a demanda tramitar no foro do domicílio do ente federativo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI ́s n.º 5737/DF e ADI 5492/DF."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 18, 25 e 125; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV; Lei nº 9.099/1995, artigo 51, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ADI 5737/DF, rel. ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023, publ. 27.06.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1034470-85.2022.8.11.0002, rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 04.03.2024, publ. 08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1003126-72.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1003126-72.2024.8.11.9005

Agravante:

Sebastião da Silva Campos Júnior.

Agravados:
Distrito Federal
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Sebastião da Silva Campos Júnior.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Inexigibilidade de Débitos e Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Decisão agravada:
(
processo n.º
1002422-78.2024.8.11.0010
–
Id.
176834
765): indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos pelo agravante não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, para que seja excluído o nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, bem como cancelado o protesto relativo aos débitos objetos da lide.

Decisão Liminar (
Id.

260710164
)
: indeferiu o pedido liminar.

Contrarrazões
não apresentadas.

Sem informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

270607392
):
deixa de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1003126-72.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1003126-72.2024.8.11.9005

Agravante:

Sebastião da Silva Campos Júnior.

Agravados:
Distrito Federal
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sebastião da Silva Campos Júnior em
face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1002422-78.2024.8.11.0010, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, com objetivo de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta que, no ano de 2008, recebeu um comunicado de seu empregador, o Banco Caixa Econômica Federal, informando que deveria providenciar a regularização e baixa de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, pois existia uma pendência no valor de R$ 21.886,00 (vinte e um mil e oitocentos e oitenta e seis reais), sob pena de sua exclusão do quadro de funcionários.

Relata que tal dívida era indevida, pois advinda de um contrato de financiamento de um veículo (VW/GOL, ano 2004, RENAVAM 00835923630) que jamais esteve sob a posse do agravante.

Salienta que, em razão disso, ajuizou os processos que tramitaram sob os n.º 14/2008 – Cód. 24052, n.º 198/2009 – Cód. 29209 e n.º 0003638-19.2009.811.0010, todos movidos contra o então Banco Santander Banespa S.A., por meio dos quais foram declarados inexistentes os débitos lançados pelo credor relativamente ao automóvel objeto da lide, além do autor agravante ter sido indenizado pelos danos morais causados pelas negativações indevidas.

Entretanto, aduz que, neste ano de 2024, foi novamente negativado de forma indevida pelos mesmos fatos, pois o Distrito Federal incluiu o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito e protestou seu CPF em razão dos débitos de IPVA referentes ao veículo acima mencionado.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar feito pelo autor no sentido de excluir o seu nome dos cadastros restritivos de crédito, bem como de cancelar o protesto relativo aos débitos objetos da lide, o que motivou a interposição do presente recurso.

Da análise dos autos, observa-se que a demanda foi proposta contra o Distrito Federal, ente público federativo.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5737, conjuntamente com a ADI 5492, declarou inconstitucional a regra de competência do Código de Processo Civil que permitia que os Estados e o Distrito Federal respondessem às ações em qualquer comarca do país.

Dessa forma, o Poder Judiciário de um Estado não pode intervir e anular atos administrativos de outro ente da federação, sob pena de violar a regra de jurisdição e o próprio pacto federativo.

Vejamos a ementa do julgado:

“Direito Processual Civil. Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do Código de Processo Civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo.

1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) ( ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737).

(...)

5.
A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição
(entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator).

(...).

11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;
(ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu;
(iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.

(STF - ADI: 5737 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023).”
[Destaques nossos].

Assim, considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização dos entes federados (artigos 18, 25 e 125 da Constituição Federal) e o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADI ́s 5737/DF e 5492/DF, a ação movida em face de uma pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada no foro do domicílio do ente federativo em questão.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL - IPVA - PARTE RE - ESTADO DE SÃO PAULO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MINAS GERAIS - RECONHECIDA DE OFICIO - AUTO ORGANIZAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS - STF - ADI 5737/DF - PROCESSO EXTINTO.

- Considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização ( CF/1988, arts. 18, 25 e 125) dos entes federados, bem como o entendimento firmado pelo STF, no julgamento da ADI 5737/DF, a ação ajuizada contra pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Minas Gerais deverá ser processada e julgada no foro do domicílio do respectivo ente federativo

- O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5737 declarou inconstitucional a regra de competência do Código de Processo Civil que permitia que os Estados e o Distrito Federal pudessem responder as ações em qualquer comarca do país.

(TJ-MG - AC: 00001633320178130329, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 18/09/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2023).”

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DEMANDADO QUE É ENTE FEDERATIVO DIVERSO - INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – STF - ADI N. 5737 - RESTRIÇÃO DA COMPETÊNCIA ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO OU DO DISTRITO FEDERAL QUE FIGURE COMO RÉU – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização dos entes federados (arts. 18, 25 e 125 da Constituição Federal) e o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5737/DF, a ação movida em face de uma pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada no foro do domicílio do ente federativo em questão.

2. Acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso suscitada pelo recorrente, e por consequência, extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art . 485, IV, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1034470-85 .2022.8.11.0002, Relator.:
Luis Aparecido Bortolussi Junior
, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

Logo, resta patente a incompetência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente demanda.

Assim, tratando-se de incompetência absoluta, matéria de ordem pública e passível de ser reconhecida, ainda que de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, impõe-se a aplicação do efeito translativo, para extinguir a demanda de origem.

A propósito, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre o efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento,
in verbis
:

“(...) DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. (...) - É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do CPC. Precedente. - Não é possível, em sede de recurso especial, promover a revisão da matéria fática decidida. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma – DJ 06-5-2009)”.

Não é outro o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFEITO TRANSLATIVO – OMISSÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VÍCIO SANADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir a omissão do acórdão, atribuindo-lhe efeito infringente e translativo, para o fim de julgar extinto o processo principal, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1013835-55.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)”.

Ante o exposto, atribuo efeito translativo ao presente agravo de instrumento,
RECONHEÇO,
de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a ação originária (n.º 1002422-78.2024.8.11.0010), motivo pelo qual
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, III, da Lei n.º 9.099/95 e art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, reputo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 31/03/2025